Tribunal: TJMT
Processo: 1033507-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033507-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), CRISTIANO ZANDONA - CPF: 028.796.531-77 (ADVOGADO), DAL POZZO MOVEIS PERSONALIZADOS LTDA - CNPJ: 09.613.804/0001-30 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE DESPROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DO BEM FIDUCIÁRIO. NÃO APLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Dal Pozzo Móveis Personalizados Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que desproveu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, e a alegação de que o credor possuía conhecimento do novo endereço do devedor.
III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, consolidou o entendimento de que a constituição em mora do devedor fiduciante é válida desde que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento.
4. No caso concreto, a ausência de aditivo contratual formalizando a alteração do endereço do devedor impede a aplicação da técnica do
distinguishing
e reforça a presunção de validade da notificação enviada ao endereço registrado.
5. AMa alegação de essencialidade do bem para as atividades empresariais da Agravante não foi comprovada nos autos, inexistindo elementos que demonstrem ser o veículo o único disponível para o desenvolvimento de suas atividades.
6. A tese de impenhorabilidade do bem fiduciário não se sustenta, pois, nos termos do art. 833, V, do CPC, a regra de impenhorabilidade não se aplica a bens alienados fiduciariamente, que permanecem de propriedade do credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.
8.
Tese de julgamento:
"É válida a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento (Tema 1132/STJ). O bem fiduciário não se submete à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, por não integrar o patrimônio do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, V e 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pela
Dal Pozzo Moveis Personalizados Ltda.
,
contra decisão proferida por este Relator que, em embargos de declaração, manteve
o desprovimento do Agravo de Instrumento e, por consequência, decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária (id. 260592183).

Inconformada, a Agravante insiste que houve erro na decisão que considerou válida a constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço antigo da empresa, apesar de o Agravado possuir conhecimento do novo endereço, conforme demonstrado pela emissão da nota fiscal do veículo.

Alega que o veículo objeto da apreensão é essencial para o exercício de suas atividades empresariais e que sua retirada lhe acarreta prejuízos significativos, razão pela qual deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade.

Defende que não cabe aplicação do Tema 1132 no caso em apreço, devendo-se aplicar a técnica da distinção (
distinguishing
), pois há elementos que afastam a presunção de validade da notificação.

Argumenta, ainda,

que tentou resolver a questão da emissão de boletos para pagamento das parcelas em atraso, sem sucesso, e que a ausência de uma constituição em mora válida inviabiliza a busca e apreensão do bem.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, com o retorno à condição de
status quo ante
, afastando a constituição em mora e determinando a manutenção do bem em posse da empresa (id. 264677296).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 269928891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa Agravante busca a reanálise de recurso monocraticamente desprovido, decisão que foi, inclusive, objeto de embargos rejeitados, cuja ementa restou assim grafada:

“
EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - ALENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR – ENVIO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – APLICAÇÃO DO TEMA 1132 STJ – IMPENHORABILIDADE DO BEM FIDUCIÁRIO – INAPLICABILIDADE - ART. 833, V, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática do Relator que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, com escopo de reformar decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão, na qual foi deferida a busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciário.

2. A decisão embargada manteve aquela proferida no Agravo, que determinou a busca e apreensão do bem fiduciário.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia em análise consiste em verificar a existência de contradição e/ou omissão no acórdão embargado quanto à validade da constituição em mora do devedor fiduciante, bem como em relação à impenhorabilidade do bem fiduciário, por ser destinado exclusivamente às atividades profissionais do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir:

4. A decisão embargada adotou o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), que dispensa a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, desde que enviada ao endereço contratual. No caso, não houve aditivo para atualização de endereço, sendo válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato.

5. A alegação de impenhorabilidade deve ser afastada, pois o bem objeto de alienação fiduciária pertence ao credor fiduciário até a quitação total da dívida, não integrando o patrimônio do devedor. Logo, a proteção prevista no art. 833, V, do CPC, não se aplica.

IV. Tese e Dispositivo:

Embargos não acolhidos.

6. Tese de julgamento:

7. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento. Precedente do STJ (Tema 1132).

8. O bem fiduciário não é protegido pela regra de impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC, pois não integra o patrimônio do devedor fiduciante.

9. Dispositivos relevantes citados: CPC (arts. 833, V, 1.022); Decreto-Lei 911/1969 (artigo 2º) e jurisprudência do STJ (Tema 1132).”

A controvérsia recursal se estabelece na validade da constituição em mora do devedor fiduciante, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, mesmo havendo evidências de que o credor tinha conhecimento de um novo endereço.

Nos termos do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, "para a constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento".

Assim, a jurisprudência consolidada da Corte Superior permite que a notificação ocorra no endereço formalmente contratado, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

No caso concreto, a Agravante sustenta que o Agravado possuía pleno conhecimento do novo endereço antes do envio da notificação. Ocorre que não houve aditivo contratual formalizando tal alteração, razão pela qual deve prevalecer a presunção de validade da notificação enviada ao endereço registrado no contrato.

Ademais, a alegada essencialidade do bem para as atividades da empresa não restou devidamente comprovada nos autos, não havendo documentos que demonstrem ser este o único veículo disponível para as operações empresariais da Agravante.

A tese de impenhorabilidade do bem fiduciário não se sustenta, pois, nos termos do art. 833, V, do CPC, a regra de impenhorabilidade não se aplica a bens alienados fiduciariamente, que permanecem de propriedade do credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

Dessa forma, não há razão para a reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025